Tribunal: TJMT
Processo: 1018914-44.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018914-44.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), ANNY VITORIA SILVA E SOUZA - CPF: 062.656.351-82 (EMBARGADO), VITOR CARVALHO LOPES - CPF: 085.569.607-90 (ADVOGADO), ALEXANDRE PACHER - CPF: 007.859.081-70 (ADVOGADO), GERALDO UMBELINO NETO - CPF: 871.800.571-34 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. REQUISITO LEGAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

A alegação de excesso de execução deve observar os requisitos estabelecidos no art. 525, §§ 4º e 5º do CPC, sob pena de não conhecimento da matéria, conforme expressa previsão legal. O não atendimento não configura mero vício formal, mas descumprimento de exigência legal expressa que impede o conhecimento da matéria.

O embargante busca rediscutir questões já analisadas e fundamentadas no acórdão, manifestando mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BMG S.A. contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, desproveu o agravo de instrumento nos seguintes termos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante merece reforma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

“Na fase de cumprimento de sentença, não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada” ( AgInt nos EDcl no REsp 1.954.816/SE , Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/4/2022, DJe de 7/4/2022).

Conforme o art. 525, §§ 4º e 5º do CPC, a alegação de excesso de execução não será analisada quando o impugnante não apresentar de imediato o valor que considera correto, nem o demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

A embargante alega que o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a natureza de ordem pública da alegação de excesso de execução, que seria cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando à preclusão.

Assevera que a análise da alegação de excesso de execução foi obstada por um vício meramente formal, qual seja, a não apresentação do demonstrativo de cálculo nos termos do art. 525, §5º do CPC, sem que houvesse análise do mérito da questão.

Ao final, requer o provimento do recurso para que, sanando o vício apontado e atribuindo-lhe efeitos infringentes.

Contrarrazões apresentadas no ID 316430878.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifica-se que os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal e encontram-se formalmente aptos ao conhecimento.

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o art. 1.022 do CPC.

Trata-se de instrumento processual com finalidade específica, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do entendimento manifestado pelo órgão julgador, salvo em situações excepcionais, quando o saneamento do vício implicar necessariamente a alteração do julgado.

A embargante alega que o acórdão foi omisso quanto à natureza de matéria de ordem pública da alegação de excesso de execução.

No acórdão embargado constou o seguinte

“(...) Por fim, o agravante sustenta que existe excesso de execução, asseverando que foram considerados períodos e valores inexistentes.

O art. 525, §4º, do CPC estabelece que "quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo".

O §5º do mesmo artigo complementa: "na hipótese do § 4º, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução".

No caso em análise,
embora o agravante tenha alegado excesso de execução, não apresentou o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, limitando-se a apontar genericamente um suposto valor a maior
.

Assim, nos termos do art. 525, §5º, do CPC, a alegação de excesso de execução não pode ser examinada. (...)”

A legislação processual civil estabelece requisitos específicos para a alegação de excesso de execução, os quais devem ser observados pelo executado sob pena de rejeição liminar da impugnação ou de não conhecimento da matéria.

Trata-se de exigência legal expressa que visa conferir efetividade ao processo executivo e evitar alegações genéricas e infundadas de excesso, não havendo que se falar em mero vício formal sanável a qualquer tempo. A não observância desse requisito implica na impossibilidade de análise da matéria, conforme expressamente previsto no CPC.

O fato de o acórdão não ter se manifestado expressamente sobre a natureza de ordem pública da alegação de excesso de execução não configura omissão, uma vez que tal questão não é relevante para o deslinde da controvérsia.

Como visto, verifica-se que o embargante busca, em verdade, rediscutir matérias devidamente enfrentadas e analisadas no julgado, não apontando qualquer vício que enseje o manejo dos aclaratórios.

Por oportuno, afasto o pedido de condenação da parte embargante por litigância de má-fé. Para a configuração da má-fé processual, impõe-se demonstração inequívoca de dolo processual, o que, no caso concreto, não ficou caracterizado de forma suficiente para ensejar reprimenda nos moldes dos arts. 79 e 80 do CPC.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e os
REJEITO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025